Tribunal: STF
Processo: RE 423838
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-04-24
Data de publicação: 2007-04-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CADERNETA
   DE POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MEDIDA PROVISÓRIA 32/89.
   CONTRATOS EM CURSO. INAPLICABILIDADE. ATO JURÍDICO PERFEITO.
   INTANGIBILIDADE.
1.      Os critérios de correção monetária
   introduzidos pela Medida Provisória 32/89, convertida na Lei n.
   7.730/89, não podem ser aplicados aos contratos de caderneta de
   poupança firmados ou renovados antes de sua edição, sob pena de
   violação do ato jurídico perfeito.
2.      Agravos regimentais a que
   se nega provimento.